Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nas relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. Por mais que a falha na prestação dos serviços possa acarretar transtorno e desgaste emocional, é necessário que se comprove terminantemente violenta ofensa a qualquer dos atributos da personalidade do consumidor.
3. A ausência dos serviços e a abusividade do contrato não trouxe maiores consequências, tratando-se de dissabores que não traduzem ofensa aos direitos inerentes à personalidade, hábeis a justificar a compensação por dano moral, pois não se comprovou uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo.
4. Recurso não provido.